Tribunal: TJSP
Processo: 2283697-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico – Liminar indeferida – Cabimento excepcional – O advento da pandemia ocasionada pelo COVID-19 ("Novo Coronavírus") altera a situação fática – Aplicação da Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, datada de 17/3/2020. Constrangimento ilegal excepcionalmente configurado. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico – Liminar indeferida – Cabimento excepcional – O advento da pandemia ocasionada pelo COVID-19 ("Novo Coronavírus") altera a situação fática – Aplicação da Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, datada de 17/3/2020. Constrangimento ilegal excepcionalmente configurado. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319, IV e V, do CPP).